Tribunal: STF
Processo: RE 116956
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
- Recurso extraordinário. Sentença de pronuncia. Recurso  em
sentido estrito. Apresentação de razoes do recurso, em segundo  grau.
Acórdão que decidiu ser a  apresentação  de  razoes  do  recurso,  em
segunda instância, especifica para a  apelação  criminal.  Código  de
Processo penal, art. 600, par-4.. Alegação de cerceamento de  defesa,
pela não intimação do defensor, quanto ao despacho que indeferiu,  em
primeiro  grau,  o  pedido  para  arrazoar   em   segunda  instância.
Oportunidade posterior de impugnar a decisão não atendida. Ofensa  ao
art. 153, par-15, da Emenda Constitucional  n.  1/1969,  que  não  se
verifica. Recurso extraordinário não conhecido.